Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-60.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS - CPF: 830.664.971-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA SALÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais, julgada improcedente. O autor, motorista de ônibus, alegou que não autorizou a cobrança de tarifas e o limite de cheque especial em sua conta salário, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) se houve cobrança indevida e disponibilização unilateral de limite de crédito em conta salário; (ii) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprovou os descontos indevidos com extratos bancários, enquanto o réu não apresentou contrato que validasse as cobranças.

4.

A conta salário é isenta de tarifas e cheque especial, conforme Resolução nº 3.402/2006 do CMN.

5.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, não sendo devido o pagamento em dobro, pois não há má-fé da instituição financeira.

6.

O autor tem direito à indenização por danos morais, considerando o caráter alimentar do salário e os transtornos causados pela falha do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias e a disponibilização de limite de crédito em conta salário sem autorização expressa do consumidor são práticas abusivas e ilegais, violando os direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 3.402/2006 do CMN; CPC/2015, art. 373; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1750059/PR; STJ, EAREsp 676608/RS; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação De Indenização De Danos Materiais C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais julgada improcedente.

O autor sustenta que o termo de adesão sequer foi assinado por ele e que o desbloqueio do cartão se deu apenas para recebimento do salário, não se tratando de cartão de crédito, mas sim de um cartão pré-pago.

Afirma que nunca houve utilização de cartão na modalidade crédito e que a instituição financeira disponibilizou limite de cheque especial sem sua autorização. Argumenta que os descontos de tarifas como saque e afins em conta salário são indevidos. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscita, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, no mérito, pela manutenção da sentença (ID. 298167877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que o Recurso não deve ser conhecido visto que houve violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença ao pugnar pela inexistência dos débitos.

Rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor alegou que, na condição de motorista de ônibus, foi obrigado a abrir conta salário junto à instituição financeira requerida para recebimento de seus vencimentos, em razão de convênio firmado entre sua empregadora e o banco. Sustentou que, ao assinar o contrato de adesão, foi informado apenas que se tratava de conta salário, porém, posteriormente, verificou a cobrança indevida de tarifas bancárias e débitos a título de cheque especial, o qual afirma nunca ter autorizado.

O art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe “
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Os extratos bancários e holerites juntados com a inicial comprovam que esses descontos realmente ocorreram, portanto o autor cumpriu com o ônus que lhe cabia.

Por outro lado, embora o réu alegue a regularidade da conduta, não anexou o contrato onde diz haver essa permissão.

Ademais,
a conta salário é uma modalidade especial de conta bancária, regulamentada pela Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional, que possui características específicas, como finalidade exclusiva de recebimento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, isenção de tarifas para saques, transferências e consultas e impossibilidade de contratação de cheque especial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o instrumento contratual denominado "
Termo de Adesão Cartão Caruana
", apresentado pela instituição financeira apelada (ID nº 298167398), não caracteriza, por si só, a abertura de uma conta corrente comum, podendo ser compatível com a abertura de uma conta salário.

É importante ressaltar que, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do CMN, a conta salário pode ser utilizada para saques e transferências, sem descaracterizar sua natureza especial. O que efetivamente descaracteriza a conta salário é a cobrança de tarifas para serviços essenciais e a disponibilização de cheque especial.

Nesse viés, embora contenha cláusulas relacionadas à utilização de cartão de crédito e débito automático em conta, não há disposição expressa e clara sobre a disponibilização de limite de cheque especial ou sobre a cobrança de tarifas bancárias para serviços essenciais. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir:
3. O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, estando rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
4. Incide na hipótese a Súmula 297 do STJ, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
5. A
cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa viola a Resolução BCB nº 3.919/2010 e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ (AgInt no REsp 1750059/PR).

6. A instituição financeira não comprovou a contratação regular dos serviços nem a solicitação do limite de crédito pelo consumidor.
7.
A disponibilização unilateral de limite de crédito em conta salário, com informações confusas que induzem o consumidor em erro, caracteriza prática abusiva
.
8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS).
9. A cobrança indevida em conta salário, neste caso concreto, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização de R$ 6.000,00, nos termos da Súmula 362 do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
10. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas bancárias e disponibilização de crédito em conta salário sem autorização expressa do consumidor são práticas abusivas e ilegais, violando o dever de informação e a boa-fé contratual. 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. 3. A cobrança indevida em conta salário configura dano moral presumido, passível de reparação.”
(...)
(N.U 1003919-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Portanto, considerando a ausência de prova robusta da autorização expressa do apelante para a disponibilização de limite de cheque especial e para a cobrança de tarifas bancárias, bem como a natureza de conta salário, os valores comportam restituição.

Todavia, o autor não tem direito ao recebimento em dobro, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo autor (art. 14 do CDC) e a configuração do dano moral, uma vez que o autor foi injustamente privado do seu salário, o que provoca transtornos muito além do mero dissabor cotidiano, sobretudo em razão do referido caráter alimentar.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
RETENÇÃO
DE RENDIMENTOS - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevida a
retenção

integral
do
salário
da parte autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1000646-56.2020.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E mais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE
RETENÇÃO
/BLOQUEIO INDEVIDO DE
SALÁRIO
EM CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO – DÉBITOS ORIGINADOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL DEVIDAMENTE CONTRATADOS E ENCARGOS POR USO DE LIMITE DE CRÉDITO – LEGALIDADE – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA TARIFA “CESTA FÁCIL MASTER” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E REQUERIDO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.
Constatado a legitimidade/legalidade dos descontos efetivados na conta bancária da autora/apelante, visto que originados de parcelas de contratos de empréstimos pessoal devidamente contratos, bem como de encargos pela utilização de limite de crédito, afigura-se inviável o acolhimento do pedido da autora à indenização por
danos
morais.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação da tarifa bancária denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma
simples
(art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-

(N.U 1057650-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Pelo exposto
dou parcial provimento ao recurso
, para declarar a inexistência das cobranças descritas na inicial e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento calculados pelo IPCA, apurado pelo IBGE e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC menos o IPCA, bem como à restituição do indébito na forma simples.

Inverto o ônus de sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025